Tribunal: TJBA
Processo: 0001667-74.2007.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001667-74.2007.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ALLAN OLIVEIRA LIMA APELADO: JOSÉ CLÓVIS MOURA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. APLICAÇÃO IMEDIATA DE PRECEDENTE VINCULANTE. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Paulo Afonso contra decisão monocrática que manteve a extinção de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU no valor de R$ 2.495,72, em face de José Clóvis Moura dos Santos, ao fundamento de ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático com base em precedente vinculante; (ii) estabelecer se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir; (iii) determinar se o Tema 1.184/STF possui aplicação imediata aos processos em curso; (iv) verificar se há nulidade processual ou necessidade de suspensão do feito diante das alegações do ente municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O relator pode julgar monocraticamente recurso quando a decisão impugnada está em consonância com precedente vinculante ou jurisprudência dominante, sem violação ao princípio da colegialidade. 4. O STF, no Tema 1.184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 concretiza o entendimento do STF ao prever a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 sem utilidade prática ou sem movimentação eficaz. 6. O interesse processual exige utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, inexistentes quando o custo da execução supera a perspectiva de satisfação do crédito. 7. A aplicação de precedente vinculante aos processos em curso é imediata e não configura retroatividade ilícita, conforme o art. 927 do CPC. 8. A ausência de prévia adoção de medidas extrajudiciais eficazes e a inexistência de bens penhoráveis reforçam a inutilidade da execução fiscal. 9. Não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo, sendo irrelevante eventual discussão sobre intimação pessoal quando a extinção se funda na ausência de interesse processual. 10. A Resolução CNJ nº 547/2024 é compatível com a Lei nº 6.830/80, pois decorre de orientação vinculante do STF e visa à racionalização da cobrança judicial. 11. Precedente local (IRDR) não prevalece sobre entendimento vinculante do STF em repercussão geral. 12. A suspensão do feito exige demonstração concreta de utilidade das medidas extrajudiciais, o que não se verifica no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O relator pode decidir monocraticamente quando o recurso contraria precedente vinculante ou jurisprudência dominante. 2. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa. 3. Precedentes vinculantes do STF aplicam-se imediatamente aos processos em curso. 4. A ausência de utilidade prática da execução fiscal caracteriza falta de interesse processual e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 é compatível com a Lei de Execuções Fiscais e concretiza orientação vinculante do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 30, III, 37, caput, 156; CPC, arts. 8º, 17, 188, 282, 485, VI e §1º, 926, 927, 932; Lei nº 6.830/80; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STF, RE 589.998/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.03.2013; STF, ARE 1.217.633 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.206.942/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1.940.623/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no REsp 1.846.462/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 17.05.2021; STF, ADI 5.135/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09.11.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO INTERNO N.º 0001667-74.2007.8.05.0191, tendo, como Agravante, o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, e, como Agravado, JOSÉ CLÓVIS MOURA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA